Tribunal: TJES
Processo: 5006645-90.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006645-90.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO SCARP CASAGRANDE
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5006645-90.2025.8.08.0030

RECORRENTE: PEDRO SCARP CASAGRANDE;

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR:

JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. PROCEDIMENTO INSTAURADO EM 2015. PENALIDADE APLICADA EM 2018. AÇÃO AJUIZADA EM 2025. DECURSO DO PRAZO DE 5 ANOS EVIDENCIADO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 487, II, DO CPC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais voltados à anulação do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 71640665, instaurado em 2015, sob o argumento de falha nas notificações de trânsito.

2.
O prazo prescricional para o ajuizamento de ações contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originou a pretensão, conforme expressa disposição do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

3.
Na hipótese dos autos, o procedimento administrativo combatido foi instaurado em 10/09/2015 e a penalidade de bloqueio aplicada em 23/04/2018, tendo seu cumprimento ocorrido até 07/12/2018. O ajuizamento da presente demanda, contudo, ocorreu apenas em 27/05/2025.

4.
Transcorrido lapso temporal vastamente superior a cinco anos entre a ciência/materialização do ato punitivo e a propositura da ação, resta inequivocamente fulminada pela prescrição a pretensão de discutir a validade das notificações administrativas pretéritas.

5.
A consumação da prescrição do fundo de direito constitui matéria de ordem pública e prejudica a análise das teses de mérito levantadas pela parte autora, impondo a extinção do processo.

6.
Sentença de improcedência mantida por fundamento jurídico diverso. Processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

7.
Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

RELATÓRIO

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora
ajuizou ação anulatória de auto de infração de trânsito, buscando a declaração de nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, sob o argumento de que as notificações foram enviadas a um endereço incorreto ("número inexistente"), violando seu direito ao contraditório e à ampla defesa (Art. 5º, LV, CF/88). Alegou ainda que o número "2538" existia à época, conforme imagem do Google Street View de 2012.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, RESOLVENDO O MÉRITO nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Deixo de condenar o requerido no pagamento das despesas processuais, por não estar configurada a hipótese do artigo 55 da lei 9.099/95.

Irresignado, PEDRO SCARP CASAGRANDE interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto. Defiro, outrossim, os benefícios da gratuidade da justiça postulados pelo recorrente, com fulcro no art. 98 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, os quais objetivavam a declaração de nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 71640665, sob a alegação de falha na notificação por parte do órgão de trânsito.

A despeito das razões meritórias ventiladas pelo recorrente (relativas à validade do endereço e imagens do
Google Street View
), impõe-se a análise da
prejudicial de mérito relativa à prescrição
, arguida pelo DETRAN/ES em sua peça de defesa e que, por consistir em matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida.

A pretensão do autor consiste na anulação de ato administrativo punitivo (suspensão do direito de dirigir). No que tange às ações movidas em desfavor da Fazenda Pública, o prazo prescricional é regido pelo
artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932
, que consagra a prescrição quinquenal:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso em apreço, a análise do histórico do PSDD nº 71640665 revela que o procedimento foi instaurado em 10/09/2015. Frustradas as tentativas de entrega postal (com retorno de "número inexistente" em 2015 e "mudou-se" em 2017), a Administração Pública procedeu às notificações via publicação no Diário Oficial (Edital). A notificação editalícia de abertura ocorreu em 16/01/2017 e a de penalidade em 01/09/2017.

Ainda que se adote a interpretação mais favorável ao recorrente, considerando como
dies a quo
(termo inicial) do prazo prescricional a data em que o ato administrativo materializou a restrição máxima em sua esfera de direitos, verifica-se que
a aplicação da penalidade (bloqueio) operou-se em 23/04/2018
, e o efetivo cumprimento da suspensão ocorreu no período de
08/10/2018 a 07/12/2018
.

A presente ação declaratória de nulidade, por sua vez,
somente foi ajuizada em 27/05/2025
.

É indene de dúvidas que o transcurso temporal entre a concretização e ciência do ato punitivo (2017/2018) e a propositura da demanda (2025) supera, em muito, o interregno de 5 (cinco) anos estipulado pela legislação de regência.
Houve, portanto, a inércia do administrado em buscar a tutela jurisdicional no tempo oportuno, operando-se a estabilização da relação jurídica em prol da segurança jurídica e da paz social.

Consumada a prescrição do fundo de direito, resta esvaziada a possibilidade de incursão no mérito administrativo ou na suposta irregularidade das diligências postais do ano de 2015, devendo o processo ser extinto com resolução de mérito, ainda que por fundamento jurídico diverso daquele adotado pelo d. juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para
reconhecer a incidência da prescrição quinquenal
(art. 1º do Decreto nº 20.910/1932), julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, a exigibilidade de tais verbas restará suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)